Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-53.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.

2. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.

3. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, impõe-se a manutenção da prestação alimentícia anteriormente fixada.

4. Apelação conhecida e não provida.